Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Detectada omissão quanto à circunstância de que a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa resulta em quantia irrisória, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
IV. O fato de o valor da causa ser muito baixo (R$ 1.000,00) autoriza o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
V. A interpretação sistemática do § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil remete à conclusão de que não são impositivos “os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil”.
VI. Arbitramento dos honorários de sucumbência para a Defensoria Pública do Distrito Federal em R$ 1.000,00, valor que exprime a ponderação equitativa dos referenciais delineados no § 2o do artigo 85 à luz da realidade dos autos e do princípio da razoabilidade.
VII. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido.